Tribunal: STF
Processo: AI 83554
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, DUVIDA, CONTRADIÇÃO OU OMISSAO A SER
SANADA: A QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO ENTE DE DIREITO NÃO INFLUI NA
DECISÃO, SE NÃO PREENCHIDO REQUISITO PARA O CONHECIMENTO A OFENSA
CONSTITUCIONAL, EM PROCEDIMENTO SUMARISSIMO.
EMBARGOS DECLARATORIOS REJEITADOS.